Tribunal: STF
Processo: HC 239011
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Augusto Dionisio, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 853.963/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, nulidade diante de busca pessoal/veicular ilegal e ausência de orientação policial quanto ao direito ao silêncio.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja reconhecida a nulidade da busca pessoal/veicular perpetrada ilegalmente e de todos os elementos dela derivados, bem como o seu consequente desentranhamento dos autos, forte nos arts. 157, caput e § 1º, e 564, IV, todos do CPP, nos termos do art. 5º, X e XI, da CF, e dos arts. 240, § 1º, e 244, do mesmo diploma. In casu, o procedimento é ilegal porque motivado puramente em virtude de “denúncia anônima” e o fato de os agentes policiais terem avistado o paciente “jogar uma sacola branca do veículo”, que não constituem fundadas suspeitas para autorizá-lo, de acordo com o posicionamento majoritário dos c. Tribunais Superiores; Sendo medida imperiosa a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, VII do CPP;



    2. Seja reconhecida a nulidade em decorrência da inobservância da advertência ao direito ao silêncio, em violação ao disposto no art. 5º, LXIII da CF/88, com fulcro no princípio nemo tenetur se detegere, mormente porque o paciente não fora advertido pelos agentes policiais no momento de sua abordagem de seu direito constitucional da não autoincriminação, o que constitui nulidade absoluta, consoante o entendimento consolidado do c. STF e por consequência o desentranhamento dos autos das provas adquiridas posteriormente, posto que inválidas por derivação; Sendo medida imperiosa a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.



    3. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA, NA HIPÓTESE, O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme leading case da Sexta Turma, "[e]xige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).



    2. Em outros termos, a legitimidade da busca pessoal demanda a indicação precisa da circunstância fática que levou a autoridade policial a crer que o indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, a instância de origem descreveu objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal (veicular). Há de se destacar a tentativa de fuga do Agravante com o veículo e o fato de haver arremessado pela janela a droga apreendida.



    4. A tentativa de se esquivar da guarnição (tentando empreender fuga com veículo), inclusive arremessando sacola pela janela, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal. Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal (veicular), tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão.



    5. No que diz respeito à alegação de que o Agravante não teria sido advertido acerca do seu direito constitucional ao silêncio, ressaltou a Corte estadual que a alegação "não encontra nenhum lastro em qualquer elemento probatório". Portanto, para se entender de modo diverso, seria necessário reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos, incabível no habeas corpus.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à licitude da revista pessoal e veicular, assim consignou o Ministro Teodoro Silva Santos no voto condutor do acórdão questionado:



    “Como já dito na decisão agravada, em análise aos autos, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal (veicular). Há de se destacar a tentativa de fuga do Agravante com o veículo e o fato de haver arremessado pela janela a droga apreendida.



    Com efeito, a tentativa de se esquivar da guarnição (tentando empreender fuga com veículo), inclusive arremessando sacola pela janela, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal. Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal (veicular), tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão.”



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.



    Quanto à alegação de que o paciente não teria sido advertido quanto ao direito ao silêncio, ressaltou o Ministro Relator no STJ que,



    “tendo a Corte estadual consignado que a alegação "não encontra nenhum lastro em qualquer elemento probatório", para se entender de modo diverso, seria necessário reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita.”



    Portanto, para se chegar às conclusões pretendidas pelo paciente — relativas à revista pessoal e ao direito ao silêncio — necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente